Tribunal: STF
Processo: HC 69294
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
HABEAS   CORPUS.   NULIDADES   ALEGADAS:   DILIGENCIAS   NÃO
PROMOVIDAS COM VISTAS A  CITAÇÃO  PESSOAL  E  INTIMAÇÃO  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA REALIZADA IRREGULARMENTE AO DEFENSOR DO RÉU.
         Licitude  da  citação  editalicia  realizada  após  esforcos
infrutiferos para efetivar a citação pessoal do réu.
         Intimação  da  sentença  condenatória  realizada  de   forma
regular ao  defensor  dativo  do  réu,  que  compareceu  a  cartorio,
dando-se por ciente do ato, embora dele  não  tenha  apelado  para  a
instância superior.
         Constrangimento ilegal descaracterizado.
         Habeas corpus indeferido.